Tribunal: TCU
Processo: 029.558/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V e § 1o, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo adiante relacionado após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.558/2022-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 021.480/2019-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Gestão do Patrimônio da União. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.